Tribunal: TJSP
Processo: 1022949-30.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Autora que pretende a condenação do réu ao pagamento de alugueis devidos desde 2003, em razão da ocupação exclusiva do imóvel, conforme acordo celebrado quando do divórcio, mais o reembolso do montante que, em 2015, pagou à CDHU, relativamente às prestações atrasadas do imóvel, obrigação que competia ao réu, nos termos do mesmo acordo – Recurso parcialmente acolhido –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Autora que pretende a condenação do réu ao pagamento de alugueis devidos desde 2003, em razão da ocupação exclusiva do imóvel, conforme acordo celebrado quando do divórcio, mais o reembolso do montante que, em 2015, pagou à CDHU, relativamente às prestações atrasadas do imóvel, obrigação que competia ao réu, nos termos do mesmo acordo – Recurso parcialmente acolhido – Processo que deve ser extinto sem análise de mérito em relação ao pedido de condenação ao pagamento de alugueis pela utilização do imóvel, vez que não detém a autora interesse de agir tocante à questão, certo que tal condenação já constou do acordo de divórcio, o qual, sim, deve ser executado – Documento juntado aos autos que, inclusive, demonstra ter havido início de execução dos alugueis nos próprios autos da ação, com intimação do réu para que pagasse o valor devido sob pena de penhora, ausentes cópias subsequentes, desconhecido o desfecho daquele procedimento – A constatação, contudo, da existência de coisa julgada impede nova apreciação da questão, cabendo à autora execução do título formado em 2003, e não o ajuizamento de nova ação de conhecimento – Ausência de insurgência quanto à obrigação de indenizar a aurora pela quitação dos valores junto à CDHU que impõe a manutenção da r. sentença neste tocante – Insistência do apelante, no mais, no acolhimento dos termos da reconvenção que deve ser rechaçada – Obrigação da autora de pagar-lhe valor de R$ 1.750,00 que foi condicionada à venda do imóvel comum, o que ainda não se ultimou – Ausência, outrossim, de prova da realização de benfeitorias no imóvel, o que foi meramente alegado e genericamente quantificado – Sucumbência recíproca configurada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190905
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022949-30.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAMASIO
MELO DOS SANTOS, é apelada SONIA MARIA DOS SANTOS LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022949-30.2016.8.26.0005 -Voto no 6005
2
VOTO No 6005
Apelação n. 1022949-30.2016.8.26.0005
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São Miguel Paulista
Juiz: Dr. Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Apelante: DAMÁSIO MELO DOS SANTOS
Apelada: SONIA MARIA DOS SANTOS LEITE
AÇÃO DE COBRANÇA Autora que pretende a condenação do
réu ao pagamento de alugueis devidos desde 2003, em razão da
ocupação exclusiva do imóvel, conforme acordo celebrado quando
do divórcio, mais o reembolso do montante que, em 2015, pagou à
CDHU, relativamente às prestações atrasadas do imóvel,
obrigação que competia ao réu, nos termos do mesmo acordo
Recurso parcialmente acolhido Processo que deve ser extinto
sem análise de mérito em relação ao pedido de condenação ao
pagamento de alugueis pela utilização do imóvel, vez que não
detém a autora interesse de agir tocante à questão, certo que tal
condenação já constou do acordo de divórcio, o qual, sim, deve ser
executado
Documento juntado aos autos que, inclusive,
demonstra ter havido início de execução dos alugueis nos próprios
autos da ação, com intimação do réu para que pagasse o valor
devido sob pena de penhora, ausentes cópias subsequentes,
desconhecido o desfecho daquele procedimento A constatação,
contudo, da existência de coisa julgada impede nova apreciação da
questão, cabendo à autora execução do título formado em 2003, e
não o ajuizamento de nova ação de conhecimento Ausência de
insurgência quanto à obrigação de indenizar a aurora pela quitação
dos valores junto à CDHU que impõe a manutenção da r. sentença
neste tocante Insistência do apelante, no mais, no acolhimento
dos termos da reconvenção que deve ser rechaçada Obrigação da
autora de pagar-lhe valor de R$ 1.750,00 que foi condicionada à
venda do imóvel comum, o que ainda não se ultimou Ausência,
outrossim, de prova da realização de benfeitorias no imóvel, o que
foi
meramente
alegado
e
genericamente
quantificado

Sucumbência
recíproca
configurada

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação proposta por SONIA MARIA DOS
SANTOS LEITE em face de DAMASIO MELO DOS SANTOS, objetivando a condenação
do réu ao pagamento da importância de R$ 76.475,00, a título de indenização pelo uso
exclusivo do imóvel do casal, nos termos do acordo celebrado por ocasião do divórcio.
Pede, ainda, R$ 18.162,07, que foram por ela pagos a título de parcelas atrasadas junto
ao CDHU, certo que a quitação de tais parcelas também cabia ao réu, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022949-30.2016.8.26.0005 -Voto no 6005
3
acordo.
Houve reconvenção, na qual o reconvinte pediu a
condenação da reconvinda ao pagamento de R$ 1.750, relativos a dívida da autora para
com o réu, mais R$ 15.800,00, relativamente às benfeitorias úteis e necessárias
realizadas no imóvel.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
reconvencional e PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu no pagamento dos
aluguéis vencidos desde agosto de 2003, na proporção de 50%, bem ainda no valor de
R$ 17.640,30, tudo nos termos que constaram da sentença, devendo o valor do aluguel
ser apurado em fase de liquidação de sentença. Desde logo fica autorizada a
compensação da dívida com o valor da quota-parte cabente ao réu relativamente ao
apartamento.
Em razão da sucumbência, arcará o réu com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
atualizado da causa, ficando a exigibilidade sobrestada em razão da concessão dos
benefícios da justiça gratuita..” (fls. 193/195).
Apela o réu, sustentando, preliminarmente, ocorrência de
cerceamento de defesa. Isso porque é defendido pela Defensoria Pública e, neste
contexto, não tem condições de obter com facilidade cópias dos autos da execução dos
alugueis iniciada pela autora nos autos do próprio divórcio, já arquivada, as quais
deveriam ter sido acostadas a estes autos por ela, não apenas para fins de prova da
alegada interrupção da prescrição, mas para evitar-se cobrança em duplicidade, o que
não foi feito. Assim, deveria ter-lhe sido concedido prazo hábil para que diligenciasse o
necessário, o que não aconteceu.
No mais, reclama ser ônus da autora demonstrar a
interrupção da prescrição, o que não fez, não podendo arcar com 15 anos de prestações.
Insiste na incidência da prescrição trienal aplicável à cobrança de alugueis.
Insiste nos termos da reconvenção e pugna pela reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022949-30.2016.8.26.0005 -Voto no 6005
4
r. sentença (fls. 199/207).
Recurso processado e respondido a fls. 212/219.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança movida por Sonia Maria dos
Santos Leite contra Damásio Melo dos Santos.
Nesta, esclareceu que nos autos do processo no
007.03.008911-1 foi feita a partilha do imóvel descrito na petição inicial, tendo sido
acordado entre as partes, o que foi devidamente homologado, que o réu permaneceria
no imóvel até sua venda, assumindo o pagamento do valor das prestações vincendas,
mais aluguel à autora, equivalente a 50% do preço, até a venda do bem.
Esclareceu que, em cumprimento ao que foi acordado,
naqueles autos (de 2003), apresentou avaliação para venda e para locação do bem, o
que não sofreu qualquer objeção pelo ora réu. Assim, em 14/03/2003 foi proferida a
seguinte decisão, em cumprimento de sentença:
“Vistos. Intime-se Damásio Melo dos Santos para que dê
integral cumprimento ao acordo firmado em audiência e homologado, depositando,
digo, pagando, à requerente, sua ex-esposa, 50% do valor locatício do imóvel comum
por ele ocupado até a efetivação da venda, cientificando-se-o também de que não o
fazendo sujeitar-se-á à execução com eventual penhora sobre a parte que lhe cabe no
referido imóvel. O valor locatício é o constante da avaliação de fls. 54/5.”
Ocorre que até a presente data o imóvel não foi vendido e o
réu permanece lá residindo, sem nada pagar à autora.
Reclama que o réu também descumpriu com a obrigação de
arcar com o pagamento das prestações do imóvel junto à CDHU, o que acarretou, em
05/11/2009, a propositura de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de
posse, por parte da Companhia, em face de ambos, autora e réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022949-30.2016.8.26.0005 -Voto no 6005
5
Sem qualquer ajuda do demandado, conseguiu recursos
através de empréstimos e quitou todas as parcelas em atraso, o que fez para evitar o
perdimento do bem. Pagou à CDHU o valor de R$ 17.118,26, mais custas processuais, a
totalizar despesa de R$ 17.640,03.
Pontuou que após a quitação das parcelas em atraso, o
requerido passou a realizar os pagamentos das parcelas mensais.
Trouxe avaliações recentes do imóvel e deduziu ser credora
de 161 meses de alugueis (de 13/08/2003 a 12/2016), a somar R$ 76.475,00, mais o
valor atualizado pago à CDHU, no total de R$ 94.637,07.
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, cumpre reconhecer, de ofício, a ausência de
interesse de agir da autora em relação ao pedido de condenação do autor ao pagamento
dos alugueis, vez que já há coisa julgada neste mesmo sentido, formada nos autos do
processo no 007.03.008911-1.
Neste, o réu já foi obrigado ao pagamento de 50% do valor
do aluguel devido pelo imóvel à autora, competindo à autora, tão somente, executar
aquele título, quer naqueles mesmos autos, o que aparentemente iniciou (sem provas ou
documentos que demonstrem o desfecho daquele procedimento), quer de forma
autônoma.
Destarte, diante da já existência de título executivo
condenatório do réu à obrigação de pagar aluguel à autora no equivalente a 50% do
locativo do imóvel, é de rigor a extinção do processo sem análise do mérito, com fulcro
nos arts. 485, V e VI do CPC, no que fica a r. sentença reformada.
Ficam prejudicadas as questões preliminares e meritórias
tocantes a tal capítulo da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022949-30.2016.8.26.0005 -Voto no 6005
6
No tocante ao reembolso do valor pago pela autora à
CDHU, nota-se não haver insurgência recursal a respeito, pelo que deve ser a mantida a
decisão de primeira instância.
No mais, improcedentes os argumentos lançados na
reconvenção.
Pretende o reconvinte que “em caso de procedência das
cobranças da autora, que sejam desde logo descontados também os valores que,
conforme constou no mesmo acordo, a autora deveria passar ao réu em razão da
construção do imóvel da mãe da autora.”.
Ocorre que, segundo cláusula do acordo, tal valor seria
compensado quando da venda do imóvel, o que ainda não se implementou, pelo que
inexigível a obrigação.
Da mesma forma, em relação às benfeitorias, correta a
consideração havida pelo Magistrado de Primeira Instância no sentido de que estas não
foram comprovadas, mas meramente alegadas, pelo que nada há a ser indenizado.
A extinção de parte dos pedidos sem análise de mérito
impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, pelo que ambas as partes ficam
condenadas ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora